Tribunal: TJSP
Processo: 2186553-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL ADJETO A CONTRATO DE MÚTUO – FALTA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FCVS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – IMPERIOSA A INTIMAÇÃO DA CEF PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO SEU INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SABER SE A APÓLICE PERTENCE OU NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA DE JURISDIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL ADJETO A CONTRATO DE MÚTUO – FALTA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FCVS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – IMPERIOSA A INTIMAÇÃO DA CEF PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DO SEU INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SABER SE A APÓLICE PERTENCE OU NÃO AO RAMO 66 – PRECEDENTES DESTA CORTE - LEI 13.000/2014 – SÚMULA 150 DO STJ

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DANOS DE NATUREZA CONTÍNUA E PERMANENTE – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA A CONTAR DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E RECUSA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.